Tribunal: TJSP
Processo: 1005506-77.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte ré – Acolhimento parcial – Incontroversa a não contratação do empréstimo pela parte autora – Banco réu que cancelou o contrato administrativamente – Interesse de agir configurado – Possibilidade de manuseio da ação para obter a declaração de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte ré – Acolhimento parcial – Incontroversa a não contratação do empréstimo pela parte autora – Banco réu que cancelou o contrato administrativamente – Interesse de agir configurado – Possibilidade de manuseio da ação para obter a declaração de inexigibilidade da obrigação – Arts. 19, I e 20 do CPC – Ausência de informação acerca da restituição dos valores debitados no benefício previdenciário – Necessidade/adequação – Preliminar afastada - Depósito judicial do valor mutuado - Declaração de inexigibilidade que deve ser mantida – Descontos indevidos – Danos morais - Verba alimentar - Dissabores que superam o mero aborrecimento, haja vista que o ato ilícito reduziu a quantia percebida pelo autor com relação ao seu benefício previdenciário - Dano moral evidenciado, em ocorrência que extrapola o mero aborrecimento, cuja compensação, fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), não é excessiva, considerando-se a capacidade econômica do réu e do caráter dissuasório da indenização – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso não provido.